Tribunal: TJDFT
Processo: 0734328-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINSTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA. ESTUDO. APROVAÇÃO ENCCEJA. ENSINO FUNDAMENTAL CONCLUÍDO ANTES DO INGRESSO AO SISTEMA CARCERÁRIO.
1. Se o apenado possuía ensino prévio ao encarceramento, é possível presumir que sua aprovação no ENCCEJA decorreu do seu nível de instrução anterior e não de um aprimoramento intelectual ocorrido durante a execução da pena, restando desvirtuada a finalidade da remição pela aprovação no referido exame.
2. Recurso conhecido e provido.